Tribunal: TJDFT
Processo: 0006337-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006337-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SINAFITE/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINAFITE iniciou o cumprimento da decisão de ID 8183948, p. 49/52 (numeração no processo físico: fl.323/324v), que determinou que, em 30 dias, comprovasse o ajuizamento de ação de consignação em pagamento em relação aos substituídos. Para cumprimento integral da decisão, o SINAFITE deverá demonstrar o pagamento direto ou o ajuizamento de ação de consignação aos cerca de 165 substituídos que ainda não receberam seus valores no precatório. Percebe-se da Petição de ID 8536134 a realização dos protocolos de ações de consignação em pagamento em relação a 128 substituídos, consoante a seguinte relação: Substituído ID Processo ADAIR MEIRELLES ADAO NUNES DA SILVA ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO ALANO JACOBINA AIRES ALBERTO EVANGELISTA REGO ALCINA CARNEIRO NETA FERREIRA ALICE CARLOS BRITO C SOUSA ALIRIO DE SOUZA FILHO ANGELO GOMES DOS SANTOS ANTONIA MARIA DA SILVA DANTAS ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO ANTONIO JANUARIO PORTELA ANTONIO PEREIRA DE MOURA 8536229 0707023-20.2019.8.07.0001 23a Vara Cível de Brasília ANTONIO RANGEL BASTOS ARGEMIRO GOMES DE OLIVEIRA AULIDES PINHEIRO MARTINS AURELINO OLIVEIRA FILHO BALDUR MEURER DA COSTA BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE CARLOS REGO BARBOSA CELIO PEDRO BARROSO CICERA VIEIRA DOS SANTOS CONCEICAO JOSE DA SILVA DALMO NUNES DE OLIVEIRA DALVA FARIAS MARTINS DIRCY SALLES TRAMM 8536237 0707039-71.2019.8.07.0001 8a Vara Cível de Brasília EDGAR JOSE CARLOS ELDA MARIA CARLOS DE FRANCA COSTA ELOY JOSE DA FONSECA ELPIDIO PINHO TAVARES EUNICE NOGUEIRA DOS SANTOS EURIPEDES GONCALVES FABIO FERNANDO DE SOUZA FAUSTO CHANTIN MOREL FRANCISCO COELHO FONTES FRANCISCO COELHO PERPETUO FRANCISCO DE SALES VICENTE FRANCISCO EDMAR FERREIRA GENI DOS SANTOS 8536241 0707178-23.2019.8.07.0001 7a Vara Cível de Brasília GERALDA PORTILHO BRANDAO CYRINO GERCINO DE SOUSA GLAUCIA MACIEL GOIS GUALTER SANTANA NELIO LACERDA WANDERLEI HILDA LUTZ PINHEIRO MARTINS IOACY CARLOS DA SILVA COUTO JACIVALDO RIBEIRO JACY ALVES DE BARROS JAIRO CAMPOS GUIMARAES JOAO BAPTISTA DE PAULA PINTO JOAO GONCALVES JOAO PINHEIRO DAS DORES 8536255 0707190-37.2019.8.07.0001 9a Vara Cível de Brasília JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO JOAQUIM REGINALDO DIAS DA MATA JORGE DOS SANTOS AMAZONAS JOSE AFONSO FILHO JOSE DA SILVA REGO JOSE DE CASTRO JOSE DE PAULA TAVEIRA JOSE DINART BARBOSA MENANDRO JOSE FERREIRA RIBEIRO JOSE HARDY DA AGUIAR MIRANDA JOSE MANOEL DA SILVA JOSE MARIA DA SILVA JOSE OTAVIO DA SILVA 8536260 0707207-73.2019.8.07.0001 20a Vara Cível de Brasília JOSE QUEIROZ JOSE RIBEIRO RAMOS JULIO CEZAR ALVES RIBEIRO JURANDIR CAMARGO DE MAGALHAES LENA CAETANO RIBAS LINDOMAR TEIXEIRA DE LACERDA LUZ DALMA DE SOUSA LUIZ GONZAGA GUIMARAES LUIZ SOLEO LUIZA RODRIGUES DE BARROS MANOEL FELICIO DE LIMA MANOEL MONTEIRO SANTANA JOSE SOARES DOS SANTOS 8536262 0707431-11.2019.8.07.0001 25a Vara Cível de Brasília MARCOS LUIZ DE MELO MARIA DA CONCEICAO DIAS SAMPAIO MARIA DALVA BRAGA MARIA DE FATIMA GOES MIRANDA MARIA DO ROSARIO ALVES MELO MARIA DOS PRAZERES DA COSTA MARIA EMILIA SOARES BEMFICA MARIA HARALAMBOS PANAGIOTIDOU MARIA INACIA CAMPOS MARIA LUCIA CHEIER DIB GONCALVES DE SOUZA MARIA MADALENA COUTINHO MARIA NATAL MACHADO MENDES MARINA BENEDITA ALMEIDA 0707391-29.2019.8.07.0001 17a Vara Cível de Brasília MARIZA GALASSI NEVES MIGUEL RODRIGUES PINHEIRO MISAEL CASSAL DE MEDEIROS MOISES ALVES DA SILVA NANCY DOS SANTOS AMAZONAS NATIVALINA COSTA OLIVEIRA NELSON CARDOSO DA SILVA NELSON ELEUTERIO NEWTON CARNEIRO LOBO NILTON DE JESUS ARAUJO ODETE CALIL TROTTA ONDINA VALIM REIS BATELLI ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA 8536270 0707402-58.2019.8.07.0001 18a Vara Cível de Brasília OSMARINA JOSE DO NASCIMENTO PEDRO CORREIA DA SILVA REGINA MARIA DE ABREU SOARES ANDRADE RENATO MOURA ROBERTO DE CASTILHO RONALDO PARENTE CORREIA ROSA LUCIA DAS NEVES ROSANA ROCCA AMARAL RUBENS MARQUES RUY BERNARDES PEREIRA SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA SILVANIRA DE MEDEIROS SOLON NOGUEIRA BARBOSA 8536277 0707418-12.2019.8.07.0001 9a Vara Cível de Brasília SONIA MARIA DA COSTA AMARAL SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS SUELI CHAVES DA SILVA BATISTA TONINHO JOSE DO NASCIMENTO UBIRAJARA CAVALCANTE SANTANA VALDIR ABREU VALDIR SANTOS VANDETE QUEIROZ DE FREITAS VERANITA ALVES DE OLIVEIRA VICTOR DE OLIVEIRA SILVA VILMA APARECIDA C. GOMES PERES WALTER MARTINS COSTA ZENON LEONCIO SILVA 8536283 0707431-11.2019.8.07.0001 22a Vara Cível de Brasília Ao SINAFITE para, no prazo de 20 (vinte) dias, a) informar se houve pagamento direto aos demais substituídos, apresentando a relação atual dos substituídos que já receberam seus créditos. b) informar se as ações judiciais apontadas acima foram recebidas, juntado os documentos comprovadores. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto